Tribunal: STF
Processo: HC 89079
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, o impetrante/paciente
   foi denunciado, mediante prévia representação, pela suposta
   prática dos delitos tipificados nos arts. 138 (calúnia contra
   funcionário público), 141, II e 145, todos do Código Penal. 2.
   Impetração em face de decisão monocrática proferida por
   Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
   do pedido formulado. 3. No mérito, verifica-se que a decisão
   impugnada negou seguimento ao pedido formulado perante o STJ por
   configuração de hipótese de patente incompetência nos termos do
   art. 105, I, "a" e "c", da CF e, ademais, nomeou a Defensoria
   Pública da União para o patrocínio dos interesses do
   impetrante/paciente. 4. Não tendo sido a questão objeto de exame
   definitivo pelo STJ, a apreciação da matéria pelo Supremo
   Tribunal Federal implicaria, ao menos em tese, supressão de
   instância, o que não seria admitido consoante a reiterada
   jurisprudência desta Corte. Precedentes citados: HC nº 90.312/PR,
   Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 27.4.2007; HC nº
   89.305/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, unânime, DJ
   16.2.2007; HC nº 89.141/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª
   Turma, unânime, DJ 6.11.2006; HC nº 85.744/RJ, de minha relatoria,
   2ª Turma, unânime, DJ 2.9.2005; HC nº 84.349-ES, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 24.9.2004, 1ª Turma, unânime; HC nº
   83.922-RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 2.4.2004, 2ª Turma,
   unânime; HC nº 83.489-SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 19.12.2003,
   2ª Turma, unânime; e HC nº 81.617-MT, Rel. Min. Carlos Velloso,
   DJ 28.6.2002, 2ª Turma, unânime. 5. Ainda que superada a questão
   do conhecimento do writ, dos documentos acostados aos autos, não
   se vislumbra flagrante ilegalidade nos fundamentos da decisão
   impugnada. 6. Ordem indeferida.